Tribunal: TJDFT
Processo: 0005476-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO CRIME.

1. Provadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.

3. A natureza da droga (cocaína) permite o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria, em face do elevado poder destrutivo e da facilidade de causar dependência química.

4. A jurisprudência do STF indica o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) quando verificados fatos que apontam para a dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a conduta social, o concurso eventual de pessoas e a quantidade de entorpecentes.

5. Apelação conhecida e desprovida.